Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-96.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO COBRADA. NÃO ACOLHIDA. VÍCIO NO TERMO DE CESSÃO DO CRÉDITO. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. EFETIVA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A nota fiscal aponta que houve a venda de produtos para a parte ré, no dia 15/06/2018, e que a entrega ocorreu no dia 16/06/2018. Verifica-se que não houve impugnação quanto a esses documentos e como bem apontado pelo juízo sentenciante, ainda “(...) há carimbo atribuído à requerida nesses documentos, seguidos da assinatura da recebedora. Não houve sequer pedido de produção de perícia nessa firma”. Posto isso, reputo que a obrigação de pagar da parte ré se mostra plenamente válida e eficaz.
2. O contrato de honorários foi firmado pela Sra. Irisneide Aquino, no ano de 2018 e a sentença criminal foi prolatada apenas três anos depois, no ano de 2021. À época da assinatura do contrato, a Sra. Irisneide mostrava-se como presentante da I.A.S.S, e essa situação era ainda robustecida com os atos constitutivos da pessoa jurídica. Trata-se de hipótese de incidência da Teoria da Aparência. Posto isso, reputo que o termo de cessão se mostra plenamente regular.
3. No tocante à alegação de existência de má-fé, o juízo sentenciante acertadamente analisou a questão ao apontar que “(...) a regularidade desse contrato é suficiente, também, para afastar a alegação de litigância de má-fé do autor, pois não há prova produzida pela ré capaz enquadrar o autor em quaisquer das hipóteses de incidência do art. 77 do CPC”.
4. O contato de honorários firmado previa a prestação de consultoria jurídica à I.A.S.S e aos seus sócios, em relação às consequências jurídicas do IP 265/18-CECOR/PCDF; confeccionar e acompanhar pedidos de liberdade em favor desses sócios, inclusive habeas corpus. Em consulta aos autos n. 0012432-62.2017.8.07.0009, que se originou do IP 265/18 -CECOR/PCDF, verifica-se que tanto o autor quanto o Dr. Fellipe Daniel constam como patronos, o que se mostra como efetiva prestação dos serviços anteriormente contratado.
5. RECURSO DESPROVIDO.